Tribunal: TJBA
Processo: 8007256-48.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007256-48.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: MANOEL SAMPAIO DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s):FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ENDOSCÓPICO DE COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS (OPME). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e reparação por danos morais, determinando o custeio integral de cirurgia de coluna por via endoscópica e materiais indicados por médico assistente para paciente de 67 anos, aposentado por invalidez. A recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia e defende a legalidade da negativa com base em parecer de junta médica administrativa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) definir a legalidade da negativa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos; (iii) avaliar a configuração do dano moral; e (iv) analisar a adequação do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis quando o acervo documental é suficiente para o convencimento (art. 370, CPC), não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado de matéria jurídica instruída com laudos médicos robustos. 2. Aplica-se o CDC aos planos de saúde (Súmula 608/STJ). É abusiva a negativa de cobertura de materiais e técnicas cirúrgicas prescritas pelo médico assistente habilitado, a quem cabe a definição da melhor terapêutica para o paciente, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo. 3.A negativa indevida de tratamento cirúrgico essencial a paciente idoso e enfermo gera dano moral in re ipsa, por agravar o sofrimento e a angústia. 4.O quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e às condições pessoais do autor, não comportando minoração. 5.Majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal em razão do desprovimento do apelo (art. 85, § 11, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É abusiva a recusa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais ao procedimento indicado por médico assistente, devendo a operadora custear integralmente o tratamento conforme prescrição profissional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007256-48.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado MANOEL SAMPAIO DE OLIVEIRA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA